Tribunal: TJMT
Processo: 1024033-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024033-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL APRESENTADA PELOS AGRAVANTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O VALOR FIXADO NO CONTRATO E ATUALIZADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA (SÚMULA 380/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, nos autos de ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas abusivas em cédula de crédito bancário.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), em especial: (i) a necessidade de nova avaliação do imóvel dado em garantia, em razão de divergência de valores; e (ii) a possibilidade de suspensão dos leilões extrajudiciais diante da pendência de perícia contábil na ação principal.

III. Razões de decidir

3. A avaliação unilateral apresentada pelos agravantes não tem fé pública e não se mostra suficiente para infirmar o valor atribuído ao imóvel no contrato e atualizado no edital de leilão. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380/STJ. 5. O procedimento de alienação fiduciária observou os requisitos da L. nº 9.514/1997, art. 27, § 2º, inclusive quanto ao limite mínimo do segundo leilão. 6. A mera divergência de valores de avaliação não configura, por si só, fundada dúvida a justificar a suspensão dos leilões.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre avaliação particular unilateral e o valor atualizado constante do edital de leilão não justifica a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, salvo prova de erro manifesto ou má-fé. 2. O ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de suspender os efeitos da mora nem de impedir o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; L. nº 9.514/1997, arts. 24 e 27, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJ-MT, Ap. Cív. nº 1004021-47.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões extrajudiciais agendados para os dias 22/07/2025 e 24/07/2025, referentes a imóvel objeto de alienação fiduciária, nos autos da ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas abusivas em cédula de crédito bancário.

Os agravantes alegam, em síntese, que firmaram com a agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, cédula de crédito bancário nº
C32731069-0 no valor de R$ 1.600.000,00
, para pagamento em 60 parcelas, tendo sido dado em garantia o imóvel de matrícula 14.723, avaliado inicialmente em
R$ 2.740.000,00.

Sustentam que há fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel no edital de leilão (R$ 3.095.978,91), que estaria aquém do real valor de mercado, apresentando avaliação particular realizada por profissional do CRECI/MT, que atribuiu ao bem o valor de R$ 3.450.000,00, além de anúncios de imóveis que consideram semelhantes na mesma cidade.

Argumentam ainda que está pendente a realização de prova pericial contábil nos autos principais para apurar o real valor do débito, sendo prudente a utilização do poder geral de cautela para suspender o leilão até o deslinde pericial.

Pleiteiam a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam suspensos os leilões designados, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

A tutela recursal foi indeferida no id. 301431863.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão monocrática para que sejam suspensos os leilões designados, determinando-se nova avaliação do imóvel e aguardando-se a conclusão da perícia contábil nos autos principais.

Não foi apresentado contraminuta (id. 311897862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões extrajudiciais agendados para os dias 22/07/2025 e 24/07/2025, referentes a imóvel objeto de alienação fiduciária, nos autos da ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas abusivas em cédula de crédito bancário.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na suspensão dos leilões extrajudiciais designados referentes ao imóvel objeto de alienação fiduciária e a determinação de nova avaliação do bem.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada.

Primeiramente, os leilões designados
foram negativos
como confessados pelos agravantes.

Quanto à alegação de necessidade de nova avaliação do imóvel, observo que, conforme consta dos autos, o bem foi inicialmente avaliado em R$ 2.740.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta mil reais) quando da celebração do contrato de alienação fiduciária em abril de 2023, tendo sido atualizado para R$ 3.095.978,91 (três milhões, noventa e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) no edital de leilão.

Os agravantes apresentaram avaliação particular realizada por profissional do CRECI/MT, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), além de anúncios de imóveis que consideram semelhantes na mesma cidade.

Contudo, em análise preliminar, própria desta fase processual, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores. A avaliação apresentada pelos agravantes é unilateral e não possui fé pública, além de que os anúncios de imóveis juntados se referem a propriedades localizadas em bairros diversos, o que dificulta a comparação direta.

Ademais, não se pode olvidar que os agravantes anuíram com a avaliação dos imóveis dados em garantia fiduciária ao assinar a Cédula de Crédito Bancário, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a comprometer os valores estabelecidos. Conforme documentado nos autos, os agravantes foram regularmente notificados, tanto para a purgação da mora do título de crédito quanto para a designação das datas dos leilões. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA ENCONTRA-SE EM DESCONFORMIDADE COM O VALOR REAL DAS PROPRIEDADES – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO – CONCORDÂNCIA DO AUTOR COM O VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – LEILÃO DOS IMÓVEIS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FORAM AVALIADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor anuiu com a avaliação dos imóveis dados em garantia fiduciária ao assinar a Cédula de Crédito Bancário, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a comprometer os valores atribuídos pelo banco aos referidos bens, não há razão para realização de nova avaliação das propriedades ainda que exista divergência com o preço utilizado pela Prefeitura Municipal como base de cálculo para fins tributários.
Com maior razão mantêm-se a avaliação se os imóveis em questão estão indo a leilão por valor muito superior ao que lhes foi atribuído, o que, no final das contas, beneficiará o devedor, diante da maior possibilidade de a arrematação ser suficiente para saldar a dívida.- (TJ-MT 10040214720228110002 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022 – grifo nosso)

A mera divergência entre a avaliação unilateral apresentada pelos agravantes e o valor atualizado constante do edital de leilão não configura, por si só, fundada dúvida sobre o valor do bem que justifique a suspensão dos leilões e a realização de nova avaliação. Para tanto, seria necessário comprovar erro manifesto ou má-fé na avaliação realizada, o que não se verifica no caso concreto.

Importante ressaltar que o procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel é regido pela Lei nº 9.514/1997, que estabelece regras específicas para a realização dos leilões. Conforme prevê o art. 24, VI, e o art. 27, §§ 1º e 2º, da referida lei, para efeito de leilão extrajudicial, o contrato de alienação fiduciária deve prever a indicação do valor do imóvel e os critérios para a respectiva revisão, não podendo haver arrematação, em primeiro leilão, por montante inferior ao "valor do imóvel".

No caso em análise, verifica-se que o procedimento adotado pela agravada está em conformidade com a legislação aplicável, tendo sido o valor do imóvel devidamente atualizado para fins de realização do leilão.

No que tange à alegação de que está pendente a realização de prova pericial contábil nos autos principais, entendo que tal circunstância, por si só, não justifica a suspensão dos leilões. Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel e à realização dos atos de expropriação decorrentes do exercício regular de seu direito.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão, por si só, de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Ressalto, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento extrajudicial adotado pela parte credora ou omissão quanto à intimação dos devedores.

Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos agravantes, entendo que tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise.

No que tange ao
periculum in mora
, embora seja inegável que a alienação do imóvel possa ocasionar prejuízo à parte agravante, tal consequência é previsível desde a constituição da alienação fiduciária, sendo decorrente do inadimplemento contratual. Ademais, eventual procedência da ação principal não ficará prejudicada pela realização dos leilões, uma vez que os agravantes poderão pleitear perdas e danos caso comprovem a abusividade das cláusulas contratuais.

Quanto à alegação de que o imóvel seria arrematado por preço vil, cumpre destacar que, nos termos da nova redação do art. 27, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, dada pela Lei nº 14.711, de 30/10/2023, no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.

No caso em tela, conforme consta do edital de leilão, o valor mínimo para o segundo leilão foi fixado em R$ 1.674.825,80, o que corresponde a aproximadamente 54% do valor de avaliação atualizado (R$ 3.095.978,91), estando, portanto, acima do limite mínimo estabelecido pela legislação.

Assim, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, seja pela inadequação da via eleita, seja pela sua intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025